Tribunal: TCU
Processo: 033.423/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Associação Ruarte de Cultura, além de Ana Zilda Fortes Barbosa, como dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados por meio do incentivo fiscal da Lei Rouanet no âmbito do Pronac 07-8058 destinado à execução do projeto cultural intitulado como Sábado Mulher sob o valor de R$ 282.240,08 a partir do aporte de R$ 254.016,08 em recursos federais e R$ 28.224,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do projeto cultural sido estipulada para o período de 27/12/2007 a 2/4/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Associação Ruarte de Cultura, além de Ana Zilda Fortes Barbosa como dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado pela "Lei Rouanet" no âmbito do Pronac 07-8058 em prol da execução do projeto cultural intitulado como "Sábado Mulher" sob o valor de R$ 282.240,08 a partir do aporte de R$ 254.016,08 em recursos federais e R$ 28.224,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do projeto cultural sido estipulada para o período de 27/12/2007 a 2/4/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Associação Ruarte de Cultura, além de Ana Zilda Fortes Barbosa, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Ruarte de Cultura, além de Ana Zilda Fortes Barbosa, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 15/1/2008 17.450,00 - 28/3/2008 13.815,58 - 18/2/2009 7.419,27 já restituído 5/5/2009 1.237,71 já restituído 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.